Tribunal: TJPA
Processo: 0835196-11.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835196-11.2017.8.14.0301

APELANTE: JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S

APELADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0835196-11.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: CLARO S.A.

ADVOGADO: JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - OAB/MG 57.680

APELADO: JARBAS VASCONCELOS ADVOCACIA & CONSULTORIA S/S

ADVOGADO: WANDERSON SIQUEIRA RIBEIRO - OAB/PA 22.231

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA POR USO EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSCRIÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, declarando a inexistência de débito referente a valores cobrados a maior por consumo excedente em contrato de telefonia móvel, reconhecendo a falha na prestação do serviço e condenando a empresa ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a operadora comprovou a regularidade das cobranças relativas a consumo excedente de internet;

(ii) a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes foi legítima;

(iii) é devida a indenização por dano moral e se o quantum arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus de provar a utilização efetiva dos serviços recai sobre a operadora, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente diante da alegação de fato negativo pelo consumidor.

4. A ausência de documentos comprobatórios da efetiva utilização dos serviços cobrados, como extratos detalhados de uso, inviabiliza a exigência dos valores e configura falha na prestação do serviço.

5. A inscrição do nome do autor em cadastros de inadimplentes, sem justa causa, é ilícita e gera dano moral presumido.

6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É indevida a cobrança por suposto uso excedente de serviços de telefonia móvel quando a operadora não comprova, de forma detalhada, a efetiva utilização pelo consumidor.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em decorrência de cobrança não comprovada, gera dano moral presumido, sendo devida a indenização correspondente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CLARO S.A, objetivando a reforma da sentença
(Id. 25385419) proferida pelo M.M. Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do contrato com a requerida, concernente ao valor excedente de R$ 11.435,02 (onze mil quatrocentos e trinta e cinco reais e dois centavos), referentes às faturas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2017, além da cobrança relativa à multa por quebra de contrato, bem como para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a autora alega em apertada síntese, que adquiriu o Tablet Modem de dados para acesso à internet, Plano Claro Controle contendo: Online 50GB, o qual só era utilizado em situações de pane na Internet da Embratel, ou em caso de manutenção da rede.

Afirma que nos meses de junho e julho/2017, as faturas tiveram um disparate, sendo que no mês de junho a fatura veio no valor de R$ 6.231,75 (seis mil, duzentos e trinta e um reais e setenta e um centavos), e no mês de julho o valor de R$ 4.381,29 (quatro mil, trezentos e oitenta e um reais e vinte e nove centavos), sendo que no mês de julho/2017 é mês de férias e os sócios do requerente estavam viajando e o modem ficou desligado em sua residência, sendo impossível a sua utilização e portanto, estas cobranças são indevidas, afirma que não houve utilização do referido modem nestes meses que justificasse o valor da fatura exorbitantes.

Alega ainda que mesmo após incansáveis tentativas de cancelamento da assinatura do Tablet Modem, seja por telefone, seja pessoalmente na loja, a demandada continuou procedendo com as cobranças indevidas e incluiu o nome do requerente nos cadastros de restrição SPC e SERASA.

Em sede de contestação (id. 25385384), a empresa demandada alega em resumo que, a parte autora assinou contrato com a empresa ré em 02/02/2016, com o qual adquiriu os serviços de internet e aparelhos, bem como que a cobrança é devida ao consumo excedente de dados de internet na linha 91-98416-5847.

Afirma que diante da inadimplência do autor desde junho/2017, houve a quebra contratual, e, por essa razão foi gerada a cobrança da multa de fidelidade.

Em sentença de id. 25385419, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda, por entender que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança. Motivo pelo qual declarou a inexistência dos débitos decorrentes do contrato com a requerida, concernente ao valor excedente de R$ 11.435,02 referentes às faturas dos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2017, além da cobrança relativa à multa por quebra de contrato, bem como, julgou procedente o pedido de Dano moral, fixando a condenação em R$ 5.000,00.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 25385420, onde em apertada síntese alega que os serviços cobrados foram devidamente prestados, logo, a CIA somente agiu em exercício regular do direito, com a cobrança pelos serviços prestados e, da multa por rescisão antecipada do contrato.

Defende ainda a inexistência de dano moral e a exorbitância do quantum arbitrado.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ofertadas no id. 25385431, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A controvérsia recursal se limita na declaração de inexistência de débitos e,

os danos morais, caracterizado por suposta falha na prestação dos serviços de internet/telefonia, prestados pela demandada.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

Colhe-se dos autos que a parte autora restou cobrada a maior por serviços solicitados, posto que, nos termos do artigo 373, II, CPC e diante da inversão do ônus da prova conferida pela relação consumerista, a empresa ré não se desincumbiu de demonstrar a correspondente exigibilidade dos valores cobrados a maior.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de utilização excedente, de telefonia e internet, é da parte requerida o ônus de provar a utilização dos serviços pelo consumidor, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar eventuais danos daí decorrentes (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TELEFONIA CELULAR- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. A demonstração de ausência de sinal constitui fato negativo, sendo impossível incumbir à parte autora o ônus de comprovar referido fato. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.457335-6/001, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da sumula em 12/ 11/ 2020 - g.n.).

Assim, não há dúvida de que cabia à ré, fornecedora dos serviços, a prova de que os serviços estavam sendo consumidos de forma superior ao que foi contratado.

A operadora alega que a cobrança é devida ao consumo excedente de dados de internet na linha 91-98416-5847, mas não traz comprovação da utilização do serviço, ônus que era seu.

A ré não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança pois em suas faturar não especifica quais serviços foram utilizados em excesso, não
quantificando e discriminando ligações e serviços adicionais que foram de fato excedentes, constando apenas a informação que houve o excesso.

De modo que a operadora de Telefonia Apelante não discrimina a utilização de dados/telefone para que se justificasse os valores exorbitantes das faturas e, ainda inscreveu indevidamente o nome da autora no SERASA/SPC.

Neste sentido assiste razão ao Juízo Sentenciante quando afirma que: “(...) a requerida não fez prova do conteúdo da cobrança, desrespeitando assim o direito do consumidor de ter plena informação quanto aos débitos gerados.

No mais, a fatura juntada por meio do documento id. 2883506 comprova que as faturas relativas aos meses de junho e julho de 2017 alcançaram quantias que extrapolam em muito a realidade de consumo do autor nos demais meses, bem como a cobrança efetuada pela requerida, relativa ao cancelamento do contrato sugere que o autor de fato pleiteou o bloqueio do serviço, mas ainda assim a requerida seguiu efetuando cobranças (...)”.

Note-se que na fatura com vencimento de 20/06/2017, consta o valor mensal contratado de R$ 145,48 por 50GB internet e, R$ 43,50 pelo uso do Tablet/Modem. Enquanto que, pelos “serviços excedentes” sem maiores especificações, foram cobrados o absurdo valor de R$ 5.966,56 (id.

25385389 - Pág. 20).

Neste sentido, a demandada não apresentou extratos de utilização da linha telefônica, demonstrando chamadas realizadas e recebidas e, nem o extrato do uso de dados móveis, que pudesse comprovar a utilização do serviço excedente, pela autora.

Portanto, considerando que a operadora de telefonia não apresentou qualquer documento que comprovasse a utilização/descriminação dos serviços cobrados, tem-se que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Nesse cenário, por ausência de provas em sentido contrário, inarredável a conclusão de que houve falha prestação dos serviços, porquanto a sentença não carece de reforma neste tópico.

Assim, o conjunto probatório demonstra à saciedade que a operadora não cumpriu ao ajuste que fez com a Autora cobrando valores maiores do que os contratados. Também, é inequívoco que a consumidora foi indevidamente cobrada e ainda teve seu nome lançado em cadastros de inadimplentes.

No que tange ao dano moral, é presumida a ocorrência de danos morais, em razão de inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes, uma vez que se trata de ato suficiente para abalar a imagem da pessoa, física ou jurídica, perante a comunidade.

A indenização deve ser fixada considerando-se os elementos da lide, como os transtornos gerados, a qualidade das pessoas em litígio e a capacidade econômica dos envolvidos, atendendo aos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sem que gere um enriquecimento sem causa à vítima

Assim, reputo como razoável e proporcional o quantum fixado de R$ 5.000,00.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Nos termos do art. 85 do CPC majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 24/07/2025